Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. DISPENSÁVEL A APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A firme declaração da vítima no sentido de que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma branca, consistente em uma faca, são suficientes para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, não sendo necessário que faca seja apreendida e periciada.
2. Recurso desprovido.